Tribunal: TJES
Processo: 0040534-95.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040534-95.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCINEIA SUDRE DE ASSIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO
. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo ora agravante, mantendo sentença concessiva de pensão por morte à autora, companheira do instituidor falecido. O agravante sustenta que a rejeição dos embargos inviabiliza o prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração opostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, sem a indicação de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, são admissíveis nos termos do artigo 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do artigo 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis quando manejados exclusivamente para prequestionamento, sem apontamento de vício na decisão embargada.

4. O agravante expressamente admitiu, na peça recursal, que os embargos tinham por único objetivo o prequestionamento, não indicando qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples intuito de prequestionamento não supre a ausência de vício, sendo incabível o conhecimento dos embargos nessa hipótese.

6. O prequestionamento pode ser considerado efetivado ainda que os embargos sejam rejeitados ou não conhecidos, desde que a tese tenha sido efetivamente enfrentada pela decisão recorrida.

7. Inviável a imposição de multa por manifesta improcedência do agravo interno, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, quando não caracterizada conduta abusiva ou protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração opostos com a exclusiva finalidade de prequestionamento, sem indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, são inadmissíveis. O prequestionamento não é finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas efeito eventual do saneamento de vícios. A imposição de multa por agravo interno manifestamente inadmissível exige conduta abusiva ou protelatória, não verificada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EAREsp n. 2.128.698/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024, DJe 23.04.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.636.599/SP, rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 18.08.2020, DJe 26.08.2020; TJES, Apelação Cível n.º 0024658-81.2019.8.08.0048, rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJMG, Emb. Decl. no proc. 0326395-07.2014.8.13.0105, rel. Des.ª Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 18.11.2025, pub. 25.11.2025; STJ, AgInt no REsp 1909255/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 8956017), a qual não conheceu dos Embargos de Declaração (ID 6784835) opostos contra o v. Acórdão (ID 6646650), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Agravante e confirmou a r. sentença em sede de Remessa Necessária.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o não conhecimento dos embargos inviabilizaria a interposição dos recursos especial e extraordinário, os quais pressupõem decisão colegiada e o devido prequestionamento. Invoca a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que, sem a apreciação dos embargos, a questão federal suscitada não estaria devidamente prequestionada. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para que os embargos de declaração sejam acolhidos e as questões devidamente analisadas para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID 16250870
,
pugnando
pelo desprovimento do recurso,
bem como a condenação do Agravante à multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A demanda originária, recorde-se, versa sobre "
ação de concessão de pensão por morte
" ajuizada por
LUCINEIA SUDRE DE ASSIS
, ora Agravada, em face do Agravante, na qual a autora pleiteou o benefício previdenciário em razão do falecimento de seu companheiro, Sr. Valtair Gomes da Silva. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o IPAJM a implementar o benefício desde a data do requerimento administrativo

Irresignado, o IPAJM interpôs Recurso de Apelação, o qual foi julgado por esta Colenda Terceira Câmara Cível,
que
, por unanimidade, negou provimento ao apelo e confirmou a sentença, sob o fundamento de que o conjunto probatório dos autos, incluindo provas documentais e testemunhais, demonstrou a continuidade da união estável entre a Agravada
e
o
de cujus
até a data do óbito, preenchendo os requisitos para a concessão da pensão por morte (ID 6646650).

Contra o referido Acórdão, o IPAJM opôs Embargos de Declaração (ID 6784835), nos quais declarou expressamente que o recurso tinha o
"único fim de prequestionamento"
, com o objetivo de viabilizar a interposição de Recurso Especial e Extraordinário. Em sua peça, o embargante pugnou pela
"ventilação expressa das possíveis ofensas aos dispositivos acima, para efeito de interposição de Recurso Extraordinário e Especial"
, referindo-se aos artigos 373, I, 267, § 3º, e 1.723, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, apontar a existência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Na sequência, foi proferida a decisão monocrática agravada, que
não conheceu dos Embargos de Declaração. A decisão fundamentou-se na premissa de que os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada às hipóteses do artigo 1.022 do CPC, sendo manifestamente inadmissíveis quando opostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, sem a indicação de qualquer vício. Ressaltou-se, ainda, que o prequestionamento para acesso às instâncias superiores não exige a menção numérica dos dispositivos legais, mas sim o efetivo debate sobre a tese jurídica, o que ocorreu no Acórdão embargado.

Pois bem
. O cerne do presente Agravo Interno reside na análise da correção da decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM. O recorrente sustenta que tal decisão obstaculiza seu acesso às instâncias superiores, ao impedir o prequestionamento de matérias que entende relevantes.

É cediço que os Embargos de Declaração, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, constituem um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. A sua finalidade, portanto, é a de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, garantindo a clareza, a completude e a coerência do provimento judicial, e não a de servir como uma via para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, o próprio Agravante, ao opor os Embargos de Declaração (ID 6784835), foi explícito e inequívoco ao delinear o escopo de seu recurso. A peça recursal inicia-se com a afirmação de que a interposição se dá "
com único fim de prequestionamento
" e, em seus pedidos, reitera o pleito para que haja "
manifestação específica para fins de prequestionamento, em especial, da possível ofensa aos artigos 373, I, do CPC, art. 267, § 3º do CPC e 1.723 do CPC
". Em nenhum momento, a petição de embargos aponta, de forma concreta e fundamentada, a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão proferido por esta Câmara. Pelo contrário, limita-se a um pedido genérico de "ventilação expressa" de dispositivos legais, confessando, assim, a ausência de um dos vícios que autorizariam o manejo do recurso.

A ausência de indicação de um dos defeitos elencados no artigo 1.022 do CPC é um vício insanável que compromete a própria admissibilidade dos embargos declaratórios. A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão.
2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso.
3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento.
4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário. 5. Embargos de declaração não conhecidos.
(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 2.128.698/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. I - Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria haver consideração de ofício ou a requerimento ou, ainda, para correção de erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
II - No presente caso, não foram apontados quaisquer vícios no v. acórdão embargado, o que obsta o conhecimento desses aclaratórios. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.636.599/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

A mera alegação de que o recurso se presta a fins de prequestionamento não tem o condão de afastar a necessidade de observância dos requisitos de admissibilidade estabelecido pelo artigo 1.023 do CPC. O prequestionamento, embora requisito para a interposição de recursos às instâncias extraordinárias, não é uma finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas sim um efeito que decorre do saneamento de um vício preexistente no julgado. A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível do ente municipal, mantendo sentença favorável ao autor em ação anulatória de rescisão contratual de servidor temporário. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de rescisão de contrato temporário sem necessidade de processo administrativo, sustentando ainda o interesse de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão em relação à dispensa de servidor temporário sem processo administrativo, conforme alegado pelo embargante, e se há fundamento para acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDI 3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e não se destinam à rediscussão da matéria já decidida
. 4. A alegada omissão não se configura, pois o acórdão embargado tratou diretamente da questão atinente à validade ou não da rescisão do contrato temporário e da necessidade de observância das garantias constitucionais, concluindo pela necessidade de contraditório e ampla defesa antes da rescisão, ainda que em contrato temporário. 5. O simples inconformismo do embargante com o desfecho desfavorável não justifica o acolhimento dos embargos, tampouco constitui vício de omissão, obscuridade ou contradição. 6.
A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de apreciação de argumentos segundo a ótica pretendida pelo embargante não configura omissão. 3. A pretensão de prequestionamento, desacompanhada de vícios na decisão, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0024658-81.2019.8.08.0048 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 19/12/2024)

Ressalta-se, ainda, que conforme afirma a jurisprudência o “
prequestionamento da matéria considera-se realizado para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos
” (TJ-MG – Embargos de Declaração: 03263950720148130105, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Cíveis. 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2025).

Dessa forma, a decisão monocrática, ao não conhecer dos embargos de declaração por manifesta inadmissibilidade, ante a ausência de apontamento de quaisquer vícios no v. acórdão embargado, atuou em estrita conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser mantida.

Por fim, revela-se incabível a aplicação da multa processual requerida em contrarrazões (§ 4º do art. 1.021 do CPC), uma vez que não se identifica conduta abusiva por parte d
o
agravante. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a “
condenação ao pagamento da aludida sanção – a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se evidenciou na espécie
” (STJ. AgInt no REsp 1909255/PR, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 18/03/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática de ID 8956017, que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.